Tribunal: TJBA
Processo: 8031062-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031062-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: JOSE ATAIDE CASTRO LEITE e outros Advogado(s): JOSE ATAIDE CASTRO LEITE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ALAGOINHAS, 1ª VARA CRIMINAL Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO DOMICILIAR. SAÚDE DO PACIENTE. NÃO COMPROVADA A INCOMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas Corpus impetrado em favor de Ademir de Sousa Santos, denunciado por homicídio qualificado, contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas que manteve a prisão preventiva decretada em 04/04/2024. A Defesa alegou excesso de prazo na formação da culpa e alegou estado de saúde debilitado do Paciente, postulando a concessão de liberdade ou substituição por prisão domiciliar. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal; e (ii) saber se o estado de saúde do Paciente justifica a substituição da prisão preventiva por domiciliar. III. Razões de decidir Não se verifica excesso de prazo, uma vez que os marcos processuais indicam regular andamento do feito, com audiência já designada e reavaliações periódicas da custódia. A complexidade da causa, com pluralidade de réus e necessidade de desmembramento, justifica eventual delonga na tramitação. Os documentos médicos apresentados são antigos e insuficientes para demonstrar que a permanência do Paciente no estabelecimento prisional é incompatível com o seu estado de saúde. Ausente demonstração de que a unidade prisional não possua condições de atendimento médico adequado. IV. Dispositivo e tese Ordem denegada, na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: “1. Não configura constrangimento ilegal a prisão preventiva quando o processo tramita dentro de prazos razoáveis, especialmente em feitos complexos. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova atualizada de debilidade extrema e da inadequação do tratamento médico no sistema prisional, o que não foi comprovado nos autos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 318, II, e 648. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 118.556, Rel. Min. Nefi Cordeiro, T6, j. 05.03.2020; STJ, AgRg no HC 792.684, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T5, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no HC 801.974, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 14.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8031062-33.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente ADEMIR DE SOUSA SANTOS e como Autoridade Coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR